Tribunal: STF
Processo: ARE 1536712
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-26
Data de publicação: 2025-02-26

Ementa:

Inteiro teor:
Ementa: Direito Processual Civil e Administrativo. Recurso Extraordinário com agravo. Repercussão Geral: Ausência de demonstração. Servidor Público Municipal. Progressão Funcional. Lei municipal nº 918, de 2009. Ausência de avaliação de desempenho. inércia da administração. Direito reconhecido. Necessidade de reexame do conjunto fático-probatório e da legislação infraconstitucional local. Impossibilidade. Enunciados nº 279 e nº 280 das Súmula do STF. Ausência de ofensa constitucional direta.



    I. Caso em exame



    1. O recurso. Recurso extraordinário com agravo interposto contra acórdão da 3ª Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do Estado do Rio Grande do Norte, que reconheceu o direito de servidor público municipal à progressão funcional, em razão da omissão da Administração na realização da avaliação de desempenho.



    2. O acórdão recorrido entendeu que a inércia do ente público não pode prejudicar o servidor e determinou a implementação da progressão conforme os percentuais previstos na Lei municipal nº 918, de 2009.



    3. O recurso extraordinário foi inadmitido pela Turma Recursal de origem sob os fundamentos de ausência de demonstração da repercussão geral, necessidade de reexame de provas e legislação local, incidindo os óbices dos enunciados nº 279 e nº 280 das Súmulas do STF.



    II. Questão em discussão



    4. A questão em discussão consiste em definir se há violação direta à Constituição da República que viabilize o recurso extraordinário, considerando a ausência de avaliação de desempenho para progressão funcional e a alegação de afronta aos arts. 37, caput, e 169, § 1º, da CRFB.



    III. Razões de decidir



    5. O recurso não demonstra adequadamente a repercussão geral, limitando-se a alegações genéricas, o que inviabiliza sua admissibilidade, conforme o art. 1.035 do CPC e jurisprudência do STF.



    6. O exame da controvérsia exige a análise de fatos, provas e legislação local (Lei municipal nº 918, de 2009), o que atrai os óbices dos enunciados nº 279 e nº 280 das Súmulas do STF, tornando inviável o processamento do recurso extraordinário.



    7. O caso concreto não se confunde com os Temas nº 454 e nº 864 do ementário da Repercussão Geral, que tratam de nomeação tardia de candidatos aprovados em concurso público e revisão geral anual da remuneração dos servidores públicos, respectivamente.



    IV. Dispositivo 



    8. Recurso extraordinário com agravo ao qual se nega provimento.



    Tese de julgamento: “A ausência de avaliação de desempenho por inércia da Administração não configura ofensa direta à Constituição, sendo matéria de legalidade ordinária e demandando reexame de provas e legislação local, incabível em sede de recurso extraordinário”.



    Dispositivos relevantes citados: CRFB, arts. 37, caput, e 169, § 1º; CPC, arts. 1.035 e 1.021, § 4º; Lei municipal nº 918, de 2009.



    Jurisprudência relevante citada: RE nº 1.226.148-AgR-ED/AP, Rel. Min. André Mendonça, j. 11/06/2024; ARE nº 1.406.394-AgR/PR, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 27/03/2023.



DECISÃO



    1. Trata-se de agravo contra decisão negativa de recurso extraordinário interposto em desfavor de acórdão proferido pela 3ª Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do Estado do Rio Grande do Norte, assim ementado: 



    “RECURSO INOMINADO. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE ACARI. PROGRESSÃO FUNCIONAL. AUSÊNCIA DE AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO. OMISSÃO ADMINISTRATIVA. ILEGALIDADE. DIREITO À ELEVAÇÃO NA CARREIRA. INEXISTÊNCIA DE ÓBICE FINANCEIRO AO PAGAMENTO DO DIREITO PLEITEADO. OBSERVÂNCIA AOS PERCENTUAIS DO ANEXO II DA LEI MUNICIPAL Nº 918/2009. NECESSIDADE. SENTENÇA PONTUALMENTE MODIFICADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO, EM PARTE.” (e-doc. 13, p. 2).



    2. Não foram opostos embargos de declaração.



    3. No recurso extraordinário, interposto com base no art. 102, inc. III, al. “a”, da Constituição da República, o recorrente afirma violados os arts. 37, “caput”, e 169, § 1º, da Constituição da República.



    3.1. Argumenta que “a mera possibilidade de concessão de vantagens pecuniárias aos agentes públicos sob a égide, apenas, de interpretações extensivas da legislação municipal [Lei municipal nº 918, de 2009], como procedeu a Turma Recursal do RN, constitui gravame à ordem constitucional, pois abre precedente para uma atuação distante da legalidade, gerando insegurança jurídica” (e-doc. 15, p. 7).



    3.2. Pede, “b) quanto ao mérito recursal, que o presente Recurso Extraordinário seja conhecido e provido, confirmando-se em ato contínuo a tutela antecipada/cautelar recursal antes deferida e, no mesmo passo, reformando o acórdão combatido, julgando-se completamente improcedente a pretensão autoral do recorrido” (e-doc. 15, p. 12).



    4. A Turma Recursal de origem não admitiu o recurso extraordinário considerada a ausência de demonstração da repercussão geral, a incidência do enunciado nº 279 da Súmula do STF e a ausência de ofensa constitucional direta:



    “(...) Assim, não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário. 



    No caso em análise, o recorrente alega afronta ao art. 37,caput e 169, §1; todavia, a apreciação do pleito recursal exigiria o reexame da matéria fático-probatória e da legislação infraconstitucional aplicável à espécie. 



    Ademais, a alegada contrariedade à Constituição da República, se tivesse ocorrido, seria indireta, a inviabilizar o processamento do recurso extraordinário.” (e-doc. 20, p. 2).



    5. O agravante argumenta que, “no tópico II.2, foi trazida sim a devida explanação da repercussão geral da matéria, inclusive, citando o(s) respectivo(s) recurso(s) paradigma(s) perante este STF que ganhou repercussão geral (art. 102, § 3º, da CF de 88), em matéria análoga nos recursos protocolados sob os números: RE 629.392/MT e RE 905357/RR, ambos devidamente publicizados, respectivamente, através dos informativos nº 454 e nº 864, deste STF” (e-doc. 22, p. 5).



    5.1. Afirma que “o que se discute no Rext interposto é exatamente uma afronta direta (e não reflexa) ao princípio constitucional da legalidade, e por consequência, reitere-se, contrariando ainda os normativos contidos no art. 37, caput, c/c art. 169, § 1º, todos da Constituição Federal de 1998. E como se não bastasse, o reexame de provas também é absolutamente desnecessário para que se conheça das questões ventiladas no apelo extremo” (e-doc. 22, p. 6).



    É o relatório.



    Decido.



    6. O recurso não merece prosperar.



    7. No item II.2 do recurso extraordinário interposto (e-doc. 15, p. 4-6), não houve a efetiva demonstração da existência de repercussão geral das questões constitucionais nele suscitadas. O preenchimento desse requisito demanda a comprovação, no caso concreto, da existência de questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico que ultrapassem os interesses subjetivos do processo, conforme estabelece o art. 1.035 do Código de Processo Civil. Desse modo, a afirmação genérica de existência de repercussão geral sem a devida fundamentação não é suficiente para o atendimento desse pressuposto. 



    7.1. Na dicção do e. Ministro Alexandre de Moraes, apontar a repercussão geral da questão “(...) não se confunde com meras invocações desacompanhadas de sólidos fundamentos no sentido de que o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico, ou que não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide, muito menos ainda divagações de que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras de igual patamar argumentativo” (RE nº 1.134.249-AgR/SP, j. 26/10/2018, p. 08/11/2018). 



    7.2. A jurisprudência consolidou-se no sentido da inviabilidade do recurso extraordinário quando não demonstrada a repercussão geral do tema controvertido. Nesse sentido, cito os seguintes precedentes: 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CRIMINAL. DEMONSTRAÇÃO DE REPERCUSSÃO GERAL. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – A mera alegação, nas razões do recurso extraordinário, de existência de repercussão geral das questões constitucionais discutidas, desprovida de fundamentação adequada que demonstre seu efetivo preenchimento, não satisfaz a exigência prevista nos arts. 102, § 3°, da CF; 1.035, § 2°, do CPC; e 327, § 1°, do RISTF. II – Agravo regimental a que se nega provimento .” 



    (ARE nº 1.102.012-AgR/PR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 22/06/2018, p. 1º/08/2018).



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AGRAVO INTERNO. REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO FUNDAMENTADA. 1. É inadmissível recurso extraordinário que não apresenta fundamentação suficientemente apta a demonstrar a repercussão geral das questões constitucionais examinadas na espécie. 2. Agravo interno desprovido.” 



    (ARE nº 1.326.970-AgR/RJ, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, j. 14/12/2021, p. 14/03/2022).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Nos termos da orientação firmada nesta Corte, cabe à parte recorrente demonstrar fundamentadamente a existência de repercussão geral da matéria constitucional em debate no recurso extraordinário, mediante o desenvolvimento de argumentação que, de maneira explícita e clara, revele o ponto em que a matéria veiculada no recurso transcende os limites subjetivos do caso concreto do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico. A ausência de demonstração de repercussão geral impede o conhecimento do recurso extraordinário. 2. Agravo regimental desprovido.” 



    (ARE nº 1.114.038-AgR/RJ, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 31/05/2019, p. 10/06/2019).



    8. Ademais, no caso sob análise, trata-se de hipótese em que a progressão funcional está devidamente prevista em legislação local, Lei municipal nº 918, de 2009, mantendo-se a Administração Pública omissa na implementação dos benefícios.



    9. É inquestionável o fato de que, para se aferir sobre os embasamentos elencados pela Turma Recursal a quo e a respectiva decisão quanto à temática do presente caso, seria necessário o reexame dos pressupostos fático-probatórios constantes dos autos e da legislação local aplicável, Lei municipal nº 918, de 2009. Extraio, ainda, do voto condutor do acórdão recorrido trecho que ressalta os aspectos fático-probatórios que conduziram aquele julgamento, os quais, como dito, são insuscetíveis de revolvimento na seara extraordinária:



    “De início, esclareço que não se justifica a falta de progressão de parte autora sob o argumento de ausência de conclusão do processo administrativo ou mesmo da ausência de concretização das avaliações de desempenho, uma vez que consiste ônus da parte demandada concretizar as progressões, nos termos legais, bem como, concluir os pedidos administrativos dos servidores, caso existentes. 



    As Turmas Recursais possuem entendimento consolidado de que, na ausência de avaliação de desempenho por inércia da Administração, nos termos previstos em lei, tal requisito não poderá prejudicar a progressão em favor dos servidores, uma vez que se trata de dever do poder público que não a realiza.



    (...)



    No que concerne a arguição acerca da falta de previsão orçamentária, entende-se que não há afronta a Lei de Responsabilidade Fiscal. Isso porque a Lei de Responsabilidade Fiscal (LC n.º 101/2000), estabeleceu em seu art. 19, § 1º, inciso IV, que as despesas decorrentes de decisões judiciais não são computadas para verificação dos limites previstos no caput do art. 19 da referida Lei. 



    Com efeito, não se pode admitir que a execução da lei seja uma discricionariedade do gestor público, sob o argumento de exceder o limite de despesa de pessoal do Estado, previsto no art. 169 da Constituição Federal de 1988, ou observância à LC 101/2000, impedindo, dessa maneira, a aplicação de lei vigente, válida e eficaz, cerceando, portanto, o direito do servidor.



    (...)



    Por fim, observo que a sentença recorrida não determinou a observância dos percentuais previstos no anexo II da Lei Municipal nº 918/2009 para fins de progressão na carreira, motivo pelo qual o recurso merece provimento apenas nesse ponto. 



    Ante o exposto, voto por CONHECER do recurso e DAR-LHE PROVIMENTO, EM PARTE, apenas para determinar a observância aos percentuais previstos no anexo II, da Lei Municipal nº 918/2009, mantendo os demais termos da sentença.” (e-doc. 13, p. 3-5, grifos nossos).



    10. Assim, em minha visão, somente pela análise do quadro fático-probatório especialmente delineado no caso e da legislação infraconstitucional local, Lei municipal nº 918, de 2009, seria possível concluir de forma diversa daquela definida pela Turma Recursal a quo, providência inviável em sede extraordinária, tendo em vista os óbices dos enunciados nº 279 e nº 280 das Súmulas do STF.



    10.1. Nessa linha, destaco os seguintes precedentes jurisprudenciais deste Pretório Excelso:



    “EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. PROFESSOR. PROMOÇÃO FUNCIONAL. MUDANÇA DE CLASSE DENTRO DA MESMA CARREIRA. LEI Nº 949/2005 DO ESTADO DO AMAPÁ. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO DO ART. 37 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. COMPREENSÃO DIVERSA. REEXAME DA MATÉRIA FÁTICA E DA LEGISLAÇÃO LOCAL. INVIABILIDADE NA SEDE EXTRAORDINÁRIA. SÚMULAS Nº 279 E 280/STF. MANUTENÇÃO DO DECISUM. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. NÃO OCORRÊNCIA. DECLARATÓRIOS REJEITADOS. 1. O recurso de embargos de declaração não é meio adequado para a rediscussão da matéria em decorrência de inconformismo do embargante. 2. Não se ressente dos vícios de embargabilidade o decisum no qual se assenta, de forma inequívoca, a ausência de qualquer mácula nos arts. 17 e 32 da Lei Estadual nº 949/2005 do Estado do Amapá. Consoante afirmado no acórdão embargado, as normas estaduais realizam os objetivos fixados na Constituição Federal, não se tratando, a hipótese, de ascensão funcional, nem qualquer forma vedada de provimento derivado, pois as progressões previstas ocorrem na mesma carreira, de acordo com a obtenção de graus mais elevados de formação profissional. 3. No caso, não foram observados os requisitos próprios do recurso (art. 1.022, I, II e III, do CPC), uma vez que inexiste omissão, contradição, obscuridade ou erro material na decisão embargada. 4. Embargos de declaração rejeitados.”



    (RE nº 1.226.148-AgR-ED/AP, Rel. Min. André Mendonça, Red. p/ o Acórdão Min. Flávio Dino, Tribunal Pleno, j. 11/06/2024, p. 26/07/2024, grifos nossos).



    “EMENTA: Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Investidura tardia em cargo público por força de decisão judicial. Direito à indenização. Não cabimento. Reenquadramento na carreira. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Precedentes. 1. No julgamento do RE nº 724.347/DF, red. do ac. Min. Roberto Barroso (Tema nº 671), o Tribunal assentou que, na hipótese de posse em cargo público determinada por decisão judicial, o servidor não faz jus a indenização com o fundamento de que deveria ter sido investido em momento anterior, salvo situação de arbitrariedade flagrante. 2. O entendimento adotado no acórdão recorrido está em sintonia com a tese fixada pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE nº 626.392/MT, Rel. Min. Marco Aurélio (Tema nº 454), de que “[a] nomeação tardia de candidatos aprovados em concurso público, por meio de ato judicial, à qual atribuída eficácia retroativa, não gera direito às promoções ou progressões funcionais que alcançariam houvesse ocorrido, a tempo e modo, a nomeação”. 3. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame do conjunto fático-probatório da causa e da legislação infraconstitucional pertinente. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 4. Agravo regimental não provido. 5. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.”



    (ARE nº 1.406.394-AgR/PR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, j. 27/03/2023, p. 13/04/2023; grifos nossos).



    11. Ademais, anote-se que a matéria tratada neste recurso não guarda identidade com os Temas RG nº 454 e nº 864 do ementário da Repercussão Geral.



    11.1. No Tema RG nº 454, fixou-se a seguinte tese: “A nomeação tardia de candidatos aprovados em concurso público, por meio de ato judicial, à qual atribuída eficácia retroativa, não gera direito às promoções ou progressões funcionais que alcançariam houvesse ocorrido, a tempo e modo, a nomeação”.



    11.2. Com relação ao Tema RG nº 864, fixou-se a tese de que “a revisão geral anual da remuneração dos servidores públicos depende, cumulativamente, de dotação na Lei Orçamentária Anual e de previsão na Lei de Diretrizes Orçamentárias”.



    11.3. O caso sob análise não trata de “nomeação tardia de candidatos aprovados em concurso público, por meio de ato judicial”, nem de “revisão geral anual da remuneração dos servidores públicos”, e da parte do acórdão recorrido consta que, “na ausência de avaliação de desempenho por inércia da Administração, nos termos previstos em lei, tal requisito não poderá prejudicar a progressão em favor dos servidores” (e-doc. 13, p. 3).



    12. Para a espécie, inclusive, se faz válido registrar a advertência de que, em casos de apresentação de medida recursal manifestamente inadmissível ou improcedente, o Supremo Tribunal Federal entende pela possibilidade de aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC (ARE nº 1.321.696-ED-AgR/MG, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 06/06/2022, p. 29/06/2022; ARE nº 1.107.805-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 13/12/2019, p. 03/02/2020; Rcl nº 45.289-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 04/10/2021; Rcl nº 24.841-ED-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 20/04/2017, p. 11/05/2017; MS nº 37.637-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 17/05/2021, p. 16/06/2021; e MS nº 35.272-AgR-segundo/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 16/06/2020, p. 08/10/2020). 



     



    13. Para além, consigno ainda que a apresentação de embargos de declaração com intuito protelatório assoberba ilegitimamente a justiça, prejudicando a mais célere e efetiva prestação jurisdicional. A eventual insistência na apresentação de recursos protelatórios acarreta a possibilidade e, até mesmo, a obrigação da magistratura em fazer incidir a multa processual prevista no art. 1.026, §§ 2º a 4º, do CPC. 



    14. Ante o exposto, nego provimento ao recurso extraordinário, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. Considerando não ter havido condenação em honorários advocatícios pelas instâncias anteriores, deixo de fixar honorários recursais.



    Publique-se.



    Brasília, 26 de fevereiro de 2025.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator